Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726256-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TARCISIO GOMES CRUZ AGRAVADO: ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora